Tribunal: TJES
Processo: 5000141-51.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-51.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUIREY ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000141-51.2023.8.08.0026

Recorrente: RUIREY ALMEIDA SILVA;

Recorrido: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PERCENTUAL QUE ERA DE 25% DO SALÁRIO, E QUE PASSOU A SER DE 5% APÓS ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 1.673/2001. AUTOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO NO ANO DE 2002. ALEGAÇÃO DE CRITÉRIOS DISCRIMINATÓRIOS ENTRE SERVIDORES QUE INGRESSARAM ANTES DA REFERIDA LEI. PEDIDO E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 10, DA LEI MUNICIPAL 1.673/2001, COM A APLICAÇÃO DA REGRA ANTERIOR DA LEI MUNICIPAL Nº 1.079/90. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, FUNDAMENTANDO QUE NÃO HÁ COMO EQUIPARAR A REGRA DE PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE DOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM ANTES E APÓS 01/JANEIRO/2002, POIS INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REFORÇOU AINDA QUE TAL MATÉRIA ENCONTRA-SE SEDIMENTADA AINDA POR MEIO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)